Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707709-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA &amp; FLOR FLORES E PLANTAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CASA &amp; FLOR FLORES E PLANTAS LTDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e não fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recurso de apelação em epígrafe foi distribuído aleatoriamente à esta egrégia 7a Turma Cível e à minha Relatoria, diante da ausência de sugestão de prevenção, nos termos da certidão de ID 74651746, lavrada pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau - NURANP. Posteriormente, o próprio NURANP apontou equívoco na referida certidão e lavrou retificadora para certificar a existência de processos associados na 1a instância e possíveis prevenções em razão de recursos pretéritos distribuídos (ID 74758881). Em ofício encaminhado a esta Relatoria (ID 75211252), a Secretaria da 4a Turma Cível comunica a decisão proferida nos autos da apelação n. 0719562-31.2023.8.07.0016 pelo e. Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, que afirma sua prevenção firmada pela distribuição da apelação n. 0707704-94.2023.8.07.0018 e, assim, solicita a redistribuição para si do presente recurso para julgamento conjunto das apelações. É o relato do essencial. Com efeito, o recurso tido como prevento (APC 0707704-94.2023.8.07.0018) diz respeito a apelação que, embora interposta em autos diversos e por parte distinta, é assentada na mesma causa de pedir do presente processo (APC 0707709-19.2023.8.07.0018), qual seja, intimações demolitórias emitidas pelo DISTRITO FEDERAL contra edificações em ocupações consolidadas há mais de 20 anos, com autorização pública anterior, no “Polo Verde do Jardim Botânico”, DF-001, Km 27, além de ambos os processos apresentarem similitude de argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes adversas. O panorama processual assim delineado atrai a incidência do art. 55 do CPC. Tanto é assim que, em consulta aos autos de origem de ambas as apelações, verifica-se que os processos foram associados na instância de origem, havendo identidade da fundamentação e da conclusão do julgador de origem ao julgar os feitos. Assim, a distribuição do primeiro recurso afeto a qualquer dos referidos autos associados na 1a instância é apta a firmar a prevenção do órgão, circunstância que in casu se perfez com a distribuição apelação n. 0707704-94.2023.8.07.0018. Posta a questão nestes termos, em observância ao princípio do Juiz natural e ao § 2o, do art. 81, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça, determino a redistribuição da apelação em epígrafe à egrégia 4a Turma Cível e, se o caso, ao eminente Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator